Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-91.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500234-91.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CANDIDA ARAUJO CONCEICAO Advogado(s): NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, CAMILA GARCIA CONCEICAO APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Reconhece-se relação de consumo entre pessoa física vulnerável que adquire imóvel para destinação final e fornecedores profissionais (incorporador e corretor), aplicando-se a teoria finalista mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade civil exige prova robusta dos elementos configuradores (conduta, dano e nexo causal), sendo insuficientes alegações baseadas em depoimentos extrajudiciais e documentação questionável. 3. O princípio da segurança jurídica impede condenações fundadas em conjunto probatório frágil, ainda que existam indícios de descumprimento contratual. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre proteção ao consumidor e falha na intermediação pressupõem base fática consistente para aplicação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500234-91.2013.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante MARIA CÂNDIDA ARAÚJO CONCEIÇÃO e como Apelados JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA e EMMANUEL MASCARENHAS SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto